Tribunal: CARF
Processo: 18471.000389/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000389/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.949 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
JORGE ARTUR STUDART WIEMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. EFEITO
REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE DO
CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES ANTERIORES
A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 351/2007. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 147.
No tocante aos fatos geradores, para o período anterior a vigência da Medida
Provisória n.o 351 de 22 de janeiro de 2007, a concomitância da aplicação da
multa aplicada isoladamente e da multa de ofício não se afigura legítima
quando incidente sobre uma mesma base de cálculo.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei
no 11.488 de 2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000389/2006-14
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000389/2006-14

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 78/82) interposto contra decisão da 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) de fls. 63/74,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo em parte o crédito tributário formalizado no
auto de infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em 19/4/2006 (fls. 40/47),
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 38/39), decorrente do procedimento de
revisão das declarações de ajuste anual dos exercícios de 2003 e 2004, anos-calendário de 2002 e
2003.
O crédito tributário formalizado nos presentes autos, no valor de R$ 87.677,34, já
incluídos juros de mora (calculados até 31/3/2006), multa de ofício e multa exigida
isoladamente, refere-se às seguintes infrações: 001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
FONTES NO EXTERIOR - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO
EXTERIOR; 002 – CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA DIRPF -
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF e 003 - MULTAS
ISOLADAS - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-
LEÃO (fls. 40/47).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 25/4/2006 (fls. 40
e 47) e apresentou impugnação em 23/5/2006 (fls. 49/61), alegando em síntese, conforme
resumo constante no acórdão da DRJ (fls. 64/65):
(...)
3 Inconformado(a) com a exigência, da qual tomou ciência em 25/04/2006 (fls. 37), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 23/05/2006 (fls. 46/58), alegando, em síntese
e resumidamente, que:
• não é parte legítima para figurar como autuado no auto de infração de fls. 37/44, pois
não é tributável a renda percebida do PNUD, assim como a Receita Federal não é
credora de qualquer dívida do impugnante;
• não houve omissão na declaração de rendimentos por parte do interessado pois não
omitiu rendimentos,' apenas considerou-os como isentos na declaração. Afirma que os
rendimentos não informados na declaração decorreram do esquecimento em não
declará-los como isentos e que não houve sonegação fiscal;
• prestou serviços de consultoria a organismo internacional (PNUD) e assim, com base
na legislação brasileira, bem como nos Tratados, Acordos e Convenções Internacionais,
e em doutrina, está isento do Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos do
referido organismo;
• os peritos de assistência técnica, contratados localmente pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), são beneficiários da imunidade conferida aos
funcionários daquele organismo internacional;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000389/2006-14

• é equivocada a interpretação de que a expressão "como residentes no estrangeiro" (art.
5o da lei n° 4.506/1964) alcança exclusivamente aqueles que estão fora do país;
• a própria Secretaria da Receita Federal firmou entendimento, por meio do Parecer
Normativo n° 717/1979, no sentido de que os funcionários que prestam serviço às
Nações Unidas gozam da isenção do imposto de renda,
• excetuando-se do benefício tão 'somente as remunerações pagas por taxa horária;
• não existe a necessidade de se ter o nome na lista mencionada na secção 17, do artigo
V, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas (Decreto n°
27.784/50), conforme já colocado pelo Conselho de Contribuintes;
• não é legítima a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão,
pois tal obrigatoriedade não se aplica ao caso presente, dado que a fonte pagadora não
se constitui em pessoa física e os recursos não são oriundos do exterior;
• decisões judiciais e administrativas já reconheceram a imunidade/isenção dos
rendimentos pagos pelo PNUD;
• cabe à Agência Brasileira de Cooperação a responsabilidade pelas retenções e
recolhimentos devidos.
4 Por fim, requer seja cancelado e extinto o auto de infração, com a subsequente
inexigibilidade do crédito tributário lançado.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 10 de fevereiro de 2010, a 3a Turma
da DRJ no Rio de Janeiro II (RJ), julgou a impugnação improcedente, mantendo em parte o
crédito tributário, para reduzir de ofício o percentual da multa isolada para 50% (fls. 63/74),
conforme ementa do acórdão no 13-28.019 - 3a Turma da DRJ/RJ2, a seguir reproduzida (fl. 63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004
FUNCIONÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ISENÇÃO.
Os rendimentos decorrentes da prestação de serviços junto ao PNUD/ONU são
tributáveis, quando recebidos por nacionais contratados no país, por faltar-lhes a
condição de funcionários de organismos internacionais, pois nem todos fazem jus à
isenção, mas tão somente os funcionários internacionais mais graduados, que gozam de
privilégios semelhantes aos dos agentes diplomáticos para o bom desempenho de suas
funções.
MULTA ISOLADA. NOVO PERCENTUAL. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
RETRO ATIVIDADE BENIGNA. Em função do princípio da retroatividade benigna,
impositiva se torna a revisão do lançamento correlato à multa isolada com vistas a
adequá-lo ao novo disciplinamento legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ, em 23/3/2012, conforme AR de fl. 76,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 12/4/2012 (fls. 78/82), com os seguintes
argumentos:
(...)
Dos Fatos
O Recorrente, em 2006, na fase de impugnação alegou que não houve omissão na
declaração de rendimentos, apenas considerou tais rendimentos como isentos na
declaração pelo fato de que renda recebida do Programa das Nações Unidas para o
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000389/2006-14

Desenvolvimento - PNUD, não são tributáveis por força dos Tratados, Acordos e
Convenções Internacionais recepcionados pela legislação brasileira.
Afirmou, na oportunidade, que os serviços de consultoria prestados pelo Recorrente
equiparam-se aos peritos de assistência técnica contratados pelo Programa PNUD, os
quais são beneficiários da imunidade concedida aos funcionários daquele organismo
internacional, porquanto a interpretação da Receita Federal estava equivocada no
tocante à aplicação de dispositivos da legislação de regência da matéria.
Não obstante, o órgão julgador de 1a instância manteve a cobrança do crédito tributário,
acolhendo, apenas, o pedido de redução da multa isolada pelo não recolhimento mensal
(carnê-leão), incidente em cada mês do ano calendário de 75% para 50% em obediência
à Lei 11.488, de 2007, em atenção ao princípio da retroatividade benigna.
É a brevíssima síntese.
Do Direito
No entanto, Senhores Conselheiros, com a devida vénia, a r. decisão que manteve o
lançamento do crédito tributário em desfavor do Recorrente não deve prosperar, senão
vejamos:
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, recentemente submeteu a matéria à Primeira
Seção daquela Corte, a qual afastou de vez a controvérsia no tocante à aplicação dos
benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas, promulgada pelo Decreto n° 27.784/50. Tal Acordo atribuiu, não só aos
funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam
serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere a essas
atividades específicas.
E este é justamente o caso do Recorrente, cuja argumentação fora utilizada por ocasião
da defesa, e inopinadamente, não acolhida pela Delegacia da Receita Federal.
Eis a seguir a ementa e trechos importantes do referido acórdão do Tribunal, verbis:
(...)
Do pedido
Diante do exposto, e da jurisprudência ora colacionada, REQUER a reforma da
decisão de primeira instância e o cancelamento do lançamento do crédito tributário,
bem como da multa de 50% (cinqüenta por cento), em face de que os serviços prestados
pelo Requerente ao PNUD são imunes de tributação (imposto de renda), bem como o
arquivamento do processo administrativo de apuração do débito.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
O presente processo trata da exigência de imposto de renda pessoa física, tendo
em vista a constatação de que houve omissão de rendimentos recebidos do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, no exercício de 2004, ano-calendário de 2003 e de que
tais rendimentos auferidos no exercício de 2003, ano-calendário de 2002, foram classificados
indevidamente como isentos. Também foi imposta a aplicação de multa exigida isoladamente
pela falta de recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000389/2006-14

O Recorrente alega isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física sobre os
valores recebidos por técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências
Especializadas.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.306.393-DF, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são isentos do
imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, sendo que a decisão teve o acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC que foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
Nesse sentido, por imposição do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF, o
Colegiado deverá reproduzir a tese esposada pelo STJ no Recurso Especial no 1.306.393-DF,
julgado em 24/10/2012, na sistemática do artigo 543-C, do CPC, que definiu a isenção do
Imposto de Renda nos casos de rendimento recebido por consultores no âmbito do PNUD. Por
conseguinte, a Súmula CARF no 391 que determinava a tributação de referidos rendimentos foi
revogada por meio da Portaria CARF no 3 de 9/1/2018.
Em virtude dessas considerações, o acórdão de primeira instância deve ser
reformado, assistindo razão ao Recorrente.

1 Súmula CARF no 39
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com
vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010) (Caráter vinculante revogado pela Portaria MF no 578, de 27/12/2017,
DOU de 29/12/2017) (Súmula revogada pela Portaria CARF no 3, de 09/01/2018).

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000389/2006-14

Da Aplicação da Multa Isolada Concomitante com Multa de Ofício
Até a vigência da Medida Provisória no 351 de 22 de janeiro de 2007 não havia
previsão legal para a incidência cumulativa das penalidades supramencionadas. A controvérsia
surgiu por força da redação do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, com redação
anterior a Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei no 11.488 de 2007, que
estabelecia a incidência de multa de 75% “sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata” e, por sua vez, a norma de complementação de sentido do § 1o do mesmo
dispositivo dispunha que a multa poderia ser exigida “juntamente com o tributo” ou
“isoladamente”. Entendendo-se, que aplicava-se uma ou outra.
Sob a égide da nova legislação a norma passou-se a prever uma multa de 75%
pela “falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”
(inciso I, artigo 44, Lei no 9.430 de 1996, com redação dada pela Medida Provisória no 351 de
2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007) e outra de 50%, “exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal” que “deixar de ser efetuado”, “ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste” (inciso II, alínea “a”, artigo 44, Lei no 9.430 de 1996,
com redação dada pela Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei no 11.488 de 2007).
Recentemente foi aprovada nova súmula CARF com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, deve ser afastada a penalidade isolada pelo não recolhimento do carnê-
leão para os anos-calendário de 2002 e 2003, por dois motivos: (i) os rendimentos que deram
ensejo à cobrança da multa isolada foram considerados isentos, inexistindo assim a exigência da
obrigação principal e (ii) a previsão especifica de incidência de multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão somente passou a ser imponível com a edição da MP no 351/2007.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital